Tribunal: TJBA
Processo: 8010715-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010715-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEIDE MATTOS DE SENNA

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO.
FALSA COLETIVIZAÇÃO
. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 42 CDC. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA.

I -
Caso em Exame :
Trata-se de demanda revisional ajuizada pela Apelante, que questiona os reajustes anuais aplicados ao seu plano de saúde no ano de 2020, sustentando que o contrato foi caracterizado indevidamente como coletivo para justificar reajustes mais elevados e fora da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A Apelante pleiteia a aplicação dos índices da ANS para contratos individuais e a devolução em dobro dos valores pagos em excesso.

II -
Questão em Discussão:
A controvérsia centra-se na caracterização do contrato como "falso coletivo" e na consequente aplicação dos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais. Questiona-se, também, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), diante da alegada má-fé na conduta da operadora do plano de saúde.

III -
Razões de Decidir:
O contrato foi caracterizado como "falso coletivo", uma prática utilizada por operadoras de planos de saúde para desviar dos limites de reajuste impostos pela ANS aos planos individuais, configurando conduta abusiva e incompatível com o princípio da boa-fé objetiva. Comprovada a ausência de vínculo entre a Apelante e a entidade de classe apontada, os reajustes aplicados foram considerados abusivos, devendo o contrato ser regido pelas regras dos contratos individuais, conforme a jurisprudência do STJ e a Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS. A restituição em dobro dos valores pagos em excesso é devida, pois não houve engano justificável da operadora, como exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV -
Dispositivo e Tese:
Dou provimento à apelação para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de revisão do reajuste anual, com a aplicação dos índices da ANS para contratos individuais a partir de 2020, além da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Fixa-se a tese de que a caracterização de "falso coletivo" impõe o tratamento do contrato como individual, aplicando-se os reajustes definidos pela ANS para tais contratos. Inverte-se, ainda, os ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Artigos de Lei e Jurisprudências Relevantes Citadas

Artigos de Lei
: Código de Defesa do Consumidor (art. 20, art. 30, art. 42, parágrafo único); Código Civil (art. 206, § 3º, IV); Lei nº 9.656/98 (regulamentação de planos de saúde).

Jurisprudências
:

STJ, REsp 1568244/RJ – Tema 952, sobre aplicação de índices da ANS em contratos coletivos e falsos coletivos.

STJ, REsp 1360969/RS – Tema Repetitivo 610, sobre prescrição trienal para restituição de valores indevidos em contratos de prestação de serviços.

STJ, EREsp 676.608/RS – Aplicação da devolução em dobro quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8010715-15.2021.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE

NEIDE MATTOS DE SENNA

e como
APELADOS

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.